Tribunal: TJDFT
Processo: 0072446-51.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0072446-51.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, UMBELINA ALVES CRUVINEL, ANTONIO ALVES DE ALMEIDA, ANA MARIA GUIMARAES, ANTONIO FLORENCIO SILVA, AMILTON COELHO DE LIMA APELADO: AMILTON COELHO DE LIMA, ANA MARIA GUIMARAES, ANTONIO ALVES DE ALMEIDA, ANTONIO FLORENCIO SILVA, BANCO DO BRASIL S/A, UMBELINA ALVES CRUVINEL D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas contra a r. sentença (ID 9384562) que tratou da atualização das cadernetas de poupança pelo índice inflacionário expurgado pelo Plano Verão (MP 32/1989 e Lei 7.730/1990 - ID 9384488 - Pág. 2) e das contas-poupança bloqueadas pelo Plano Collor I (MP 168/1990 e Lei 8.024/1990 - ID 9384488 - Pág. 6). O julgamento dos recursos foi sobrestado em razão do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de repercussão geral sobre as matérias controvertidas (ID 9384569). Intimado o BANCO DO BRASIL S/A sobre o requerimento dos apelantes-autores para apresentação de proposta de acordo, a instituição financeira informa “que, eventual proposta de acordo será enviada de forma extrajudicial” (ID 53425042). É o necessário. Como relatado, sobre a controvérsia dos presentes autos, existem recursos com repercussão geral reconhecida perante o eg. STF: tema 264 (RE 626.307 - plano verão) e tema 284 (RE 631.363 - plano Collor I). Em 22/04/2021, nos autos do RE 631.363, o Exmo. Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos, em fase recursal, que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória. O Banco, instado a se manifestar quanto a proposta de acordo, disse que o faria de forma extrajudicial. Assim, determino que os autos aguardem sobrestados na Secretaria, conforme determinado pelo eg. STF, ou até ulterior informação da parte sobre eventual acordo firmado entre as partes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator